Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737578-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Qualidade Alimentos Ltda contra decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que em ação anulatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 18.734/2013 (autos no 0707854-46.2021.8.07.0018, ID no 106051961). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, caso não tenha anexado aos autos, até a data de interposição do recurso ou se não foi devidamente efetuado o pagamento no prazo, proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO